Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-64.2019.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício alegado – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.